Tribunal: TJES
Processo: 5017560-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017560-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: J. C. S. S.

IMPETRADO: JUIZ DA INFANCIA E JUVENTUDE DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA DEFINITIVA. RECURSO CABÍVEL EXISTENTE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
Impetrado Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de J.C.S.S., contra ato do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Guarapari/ES, que aplicou a medida socioeducativa de internação em decorrência de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (processos nº 5009049-44.2025.8.08.0021 e 5007988-51.2025.8.08.0021). Sustenta a defesa a ilegalidade da medida extrema, a ausência de reiteração em infrações graves e a indevida fixação de prazo mínimo para internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão submetida a julgamento consiste em verificar se é cabível o manejo do Habeas Corpus para impugnar sentença definitiva que impôs medida socioeducativa, e se há manifesta ilegalidade a justificar o conhecimento do writ em caráter excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 198, I, prevê expressamente o cabimento do
recurso de apelação
contra sentença que aplica medida socioeducativa, sendo este o instrumento processual adequado à impugnação.

A impetração do Habeas Corpus, em substituição ao recurso próprio, revela inadequação da via eleita, conforme firme jurisprudência do STF, STJ e deste Tribunal, que vedam o uso do writ como sucedâneo recursal.

A concessão de ordem de ofício, em tais hipóteses, somente se justifica diante de
ilegalidade manifesta ou teratologia
, o que não se verifica na espécie, visto que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e a defesa já interpôs o recurso de apelação cabível.

O remédio constitucional não se presta à rediscussão do mérito da sentença condenatória ou do juízo valorativo das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

“É incabível o Habeas Corpus em substituição ao recurso de apelação previsto no art. 198, I, do ECA.”

“Somente se admite o conhecimento excepcional do writ, como substitutivo recursal, em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; ECA, arts. 121, §2º, 122 e 198, I; CPP, art. 648, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2018;
STJ, AgRg no HC 792.371/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/11/2023;
TJES, HC nº 1002950-24.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 18/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5017560-94.2025.8.08.0000

PACIENTE: J.C.S.S.

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI – VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16503910
) impetrado em favor de

J.C.S.S.
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara da Infância e Juventude de Guarapari
/ES
,
que, nos autos dos processos nº 5009049-44.2025.8.08.0021 e 5007988-51.2025.8.08.0021, aplicou ao paciente a medida socioeducativa de internação.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ilegalidade da medida imposta, ao argumento de que o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Alega, ainda, a ausência de provas da reiteração na prática de infrações graves, requisito indispensável previsto no art. 122 do ECA para a imposição da medida extrema.

Aduz que a decisão se basou em ações socioeducativas ainda em trâmite para caracterizar os maus antecedentes, o que violaria o princípio da presunção de inocência e a Súmula nº 444 do STJ.

Invoca, ademais, a Súmula nº 492 do STJ, que enuncia que “o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente”.

Por fim, questiona subsidiariamente a fixação do prazo mínimo de 12 (doze) meses para a internação, o que contraria o dispositivo no art. 121, §2º, do ECA. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença para que seja aplicada medida socioeducativa menos gravosa.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16531430.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 16632528.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria (ID nº 16722076) opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ.
No mérito, pela denegação da ordem.

Pois bem.

O ato judicial impugnado pela impetrante é uma
sentença definitiva
, que julgou procedente a representação ministerial e aplicou medida socioeducativa de internação.

O ordenamento jurídico prevê recurso específico para impugnar tal decisão. O artigo 198, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) estabelece expressamente o cabimento do
recurso de apelação
.

Verifica-se, inclusive, que a própria defesa técnica do paciente interpôs o recurso cabível, conforme informado pela autoridade coatora.

Dessa forma, a utilização do
Habeas Corpus
configura-se como nítida tentativa de utilizá-lo como sucedâneo recursal, buscando uma via processual mais célere para rediscutir o mérito de uma decisão já submetida ao duplo grau de jurisdição pela via adequada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte é pacífica e rigorosa no sentido de não admitir o
Habeas Corpus
como substitutivo do recurso ordinário cabível, sob pena de banalização do remédio constitucional e subversão do sistema processual recursal.

O processamento do
writ
nessas condições só seria admissível em situações excepcionalíssimas de flagrante e manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se depreende de uma análise perfunctória da impetração, que visa, em essência, o reexame valorativo dos fundamentos da sentença.

A via eleita, portanto, é manifestamente inadequada.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.